Tribunal: TJBA
Processo: 8010250-87.2023.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010250-87.2023.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SABEMI SEGURADORA SA

Advogado(s)
:
JULIANO MARTINS MANSUR

APELADO: WILSON OLIVEIRA VIANA

Advogado(s)
:
NYCOLLE ANDRADE JOVITA CAVALCANTE, VANESKA SILVA SOUSA BARRETO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE SEGURO REALIZADO POR VIA TELEFÔNICA. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos por instituição financeira em face de acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença que declarou a nulidade de um contrato de seguro, com a consequente condenação à restituição de valores e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

A controvérsia restringe-se a verificar a existência de suposta omissão no acórdão embargado, que, segundo a embargante, não teria enfrentado de forma explícita os argumentos sobre: a) a desproporcionalidade do valor fixado a título de danos morais; e b) a inaplicabilidade da restituição em dobro, conforme o artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, por ausência de má-fé.

III. Razões de decidir

Os Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas nas hipóteses taxativamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à manifestação de inconformismo com o resultado desfavorável.

O acórdão embargado analisou expressamente a questão dos danos morais, concluindo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é
“adequado e proporcional, considerando a capacidade econômica das partes, a natureza do dano e o caráter pedagógico da indenização”
. A apreciação da adequação e proporcionalidade da verba indenizatória implica, necessariamente, o enfrentamento do argumento de sua suposta desproporcionalidade. O que se revela, portanto, não é uma omissão, mas a discordância da embargante com a conclusão do colegiado.

Inexiste omissão quanto à análise da restituição dos valores, pois o acórdão manteve a sentença que determinou a devolução na forma simples, enfrentando diretamente a matéria e, por consequência lógica, rejeitando a aplicação da forma dobrada. A decisão colegiada, ao confirmar a sentença de primeiro grau nesse ponto, adotou seus fundamentos como razão de decidir, não havendo obrigatoriedade de reapreciar detalhadamente cada argumento se a matéria já foi suficientemente resolvida.

A pretensão da embargante de utilizar o recurso para fins de prequestionamento não dispensa a indicação de um dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC. O prequestionamento ficto, previsto no artigo 1.025 do mesmo diploma, opera-se pela simples oposição dos embargos, mesmo que rejeitados, caso o tribunal superior entenda haver vício.

Embora a argumentação da embargante se aproxime de uma conduta protelatória, o propósito também manifestado de prequestionar a matéria afasta, por ora, a certeza necessária para a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de Declaração rejeitados, mantendo-se integralmente o acórdão impugnado.

Tese de julgamento: "1. A discordância da parte com as conclusões do julgado e a intenção de rediscutir a matéria não configuram omissão, contradição ou obscuridade, inviabilizando o acolhimento dos embargos de declaração. 2. O enfrentamento expresso sobre a adequação e proporcionalidade do valor da indenização por danos morais e a manutenção da condenação à restituição na forma simples são suficientes para afastar a alegação de omissão sobre os temas."

Dispositivos relevantes citados: CPC arts. 489, § 1º, IV, 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º. CDC art. 42.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração em sede de Apelação nº 8010250-87.2023.8.05.0113
, em que figuram como Embargante
SABEMI SEGURADORA S/A
e como Embargado
WILSON OLIVEIRA VIANA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por
unanimidade
, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mantendo integralmente o acórdão embargado por seus próprios fundamentos, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data registrada no sistema.

Desa. Graça Marina Vieira Furtado

Relatora

GMVF09